Tribunal: TJSP
Processo: 2192377-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão Fundamentada. Paciente reincidente específico. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas as peculiaridades do caso concreto. Covid-19 e

Ementa:
Habeas Corpus. Revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão Fundamentada. Paciente reincidente específico. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas as peculiaridades do caso concreto. Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração da existência de alguma comorbidade sofrida pelo paciente ou de que no local onde se encontra recolhido haja algum surto incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192377-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MATEUS
SANTOS DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
2
Habeas Corpus n. 2192377-66.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Impetrado: MM Juiz de Direito da 15a Vara Criminal da Barra Funda - SP
Paciente: Mateus Santos de Jesus
Voto 2.014
Habeas
Corpus.
Revogação
da
prisão
preventiva.
Descabimento. Decisão Fundamentada. Paciente reincidente
específico. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal.
Excesso de prazo não configurado. Feito que tramita dentro dos
limites da razoabilidade, sobretudo quando consideradas as
peculiaridades do caso concreto. Covid-19 e recomendação n.
62 do CNJ. Inaplicabilidade. Ausência de demonstração da
existência de alguma comorbidade sofrida pelo paciente ou de
que no local onde se encontra recolhido haja algum surto
incontrolável de Covid-19 que o faça merecedor de liberdade
provisória ou prisão domiciliar em virtude da recomendação n.
62 do CNJ. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente Mateus Santos
de Jesus, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM Juiz
de Direito da 15a Vara Criminal da Barra Funda SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que o
paciente, em 22 de fevereiro de 2020, foi preso em flagrante após supostamente ter
cometido o crime de furto (art. 155, caput, do Código de Penal).
Argumenta que a decisão do magistrado a quo que
decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea apta a
justificar sua custódia cautelar, não sendo hábil a demonstrar, de forma concreta e
individualizada, autêntico risco que sua liberdade importaria à ordem pública, à
instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Por outro lado, argumenta que o decreto cautelar seria
desproporcional, tendo em vista que, em caso de eventual condenação, haveria a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
3
possibilidade de ser fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado.
Em arremate, aduz que o paciente está preso há cerca de
cinco meses, sem que haja qualquer previsão para designação de audiência de instrução
e julgamento.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal e em
observância à recomendação n. 62 do CNJ, postulando já como medida liminar a
imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 42/51.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 61/64).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Eis o relatório.
De acordo com a tese acusatória:
(...) “Consta do incluso inquérito policial que no dia 22 de
fevereiro de 2020, por volta das 03h20min, na Rua Bela Cintra, no 350, Consolação,
nessa cidade e comarca, MATEUS SANTOS DE JESUS, qualificado a fl. 09, subtraiu
para si um aparelho celular, marca Xiaomi, avaliado em R$ 2.100,00 (dois mil e cem
reais), conforme auto de avaliação, apreensão e entrega de fls. 08, pertencente à vítima
Daniel L. A. L. Segundo o apurado, o denunciado se aproveitou da distração da vítima
que caminhava pela via manuseando seu aparelho celular e subitamente subtraiu das
mãos dela o referido bem. Em seguida, na posse da res furtiva, evadiu-se. Ocorre que
guardas civis em patrulhamento no local dos fatos foram acionados por transeuntes
que presenciaram a conduta delitiva praticada pelo denunciado e apontaram a direção
tomada por ele. Após breve diligência, lograram localizar MATEUS na Rua Bela
Cintra, o qual ao perceber a presença dos guardas municipais tentou se esconder
embaixo de um veículo estacionado na via, mas foi logo capturado. Em busca pessoal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
4
nada de ilícito foi encontrado na posse do denunciado. No entanto, embaixo do veículo
utilizado por ele para tentar se esconder, localizaram o aparelho celular da vítima, que
havia sido por ele dispensado. Nessa mesma oportunidade, a vítima prontamente
reconheceu o bem como sendo de sua propriedade.”
Preso em flagrante, o paciente teve sua prisão preventiva
decretada sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para conveniência da
instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vide decisão de fls. 31/34
dos autos de origem. Confira-se: (...) “No caso em apreço, a prova da materialidade e
os indícios suficientes autoria do crime de FURTO (artigo 155 Código Penal)
encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto
de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas, em especial da
vítima. Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in
libertatis. NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as
atividades ilícitas por ventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de
vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce)
geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há
reincidência específica na espécie, impeditiva, na eventualidade de condenação, da
concessão de regime menos gravoso
assentada a recalcitrância em condutas
delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para
assentar aprisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC),
não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública,
fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa. Assim, em que pese o crime não
tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, o caso é de segregação cautelar,
tendo em vista as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente. Além disso,
consta da folha de antecedentes do indiciado cumpriu livramento condicional até o mês
de maio de 2019, e voltou a delinquir após poucos meses. Deixo de converter o
flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do
Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
5
segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio
social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia
da ordem pública. No caso concreto ora em análise, tutela-se a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal (conforme
redação do artigo 312 do Código de Processo Penal). Destarte, estando presentes, a
um só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a medida prisional
cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase indiciária inicial, a segregação, motivo pelo
qual CONVERTO a prisão em flagrante de MATEUS SANTOS DE JESUS em
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo
Penal.”
À luz do que determina o art. 316, parágrafo único, do
Código de Processo Penal, o Douto Magistrado a quo reavaliou a prisão preventiva do
paciente, oportunidade em que optou pela manutenção do decreto cautelar, vide decisão
de fls. 80/82 dos autos principais.
Pois bem.
Como visto, a decisão que decretou a prisão preventiva do
paciente não apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas para sua segregação cautelar, razão pela qual a reputo como
devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX,
da Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, em juízo de cognição sumária, característico
dessa via estreita, vislumbro existentes os indícios suficientes de autoria e
materialidade, a julgar pelo auto de exibição e apreensão (fls.08), por meio dos
depoimentos dos guardas municipais (fls. 12/13) e da declaração da vítima (fls. 11), a
qual, inclusive, reconheceu o celular recuperado como sendo de sua propriedade,
realizando o desbloqueio por meio de senha.
Ademais, vale salientar que o fato de o delito não ter sido
praticado mediante violência física ou grave ameaça contra a pessoa não impede a
prisão cautelar do paciente. O quadro fático revela conduta grave, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
6
considerando o valor do bem objeto do crime (R$ 2.100,00) o que já indica que, a
princípio, a garantia da ordem pública impõe a custódia cautelar.
E como bem apontado pelo Douto Magistrado a quo às
fls. 80/82: (...) “Não bastasse isso, ressalto que o réu é reincidente específico na
espécie, já ostentando condenação pretérita com trânsito em julgado pela prática do
crime de roubo, de modo que a manutenção da prisão preventiva se faz necessária a
fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou
concretamente que continuará a delinquir. Nesse tocante, a REINCIDÊNCIA é
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da
concessão de regime menos gravoso, bem como, nos termos do artigo 310, § 2o, do
CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019): "se o juiz verificar que o agente é
reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta
arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares". Ademais, vale destacar que, em se tratando de acusação que
demanda reconhecimento pessoal em audiência, e tendo em vista que a instrução
processual já se iniciou/sequer se iniciou e restam apenas a oitiva de duas testemunhas,
bem como a tomada do depoimento da vítima, mais uma vez impõe-se a custódia para a
garantia da instrução criminal. Também não se pode ignorar que, considerando a
quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhe imputa e à míngua de
ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão,
o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a
realização do interrogatório judicial e o efetivo cumprimento de eventual pena
condenatória, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal.”
Por todo o exposto, a revogação de sua prisão preventiva,
neste momento, caracterizaria medida temerária, não havendo garantia alguma de que o
paciente, caso solto, não voltará a delinquir (mais uma vez) ou de que não irá fugir.
No mais, ressalta-se que o juízo que ora se realiza não se
vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
7
levar a regime de pena mais brando que o fechado.
Inclusive é assim que vem decidindo o Colendo STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
PERICULOSIDADE.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é ilegal o
encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da
gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na quantidade e variedade da droga
apreendida (144 gramas de maconha, 50 gramas de cocaína e 7,6 gramas de crack). O
juízo de primeiro grau destacou, ainda, que os acusados "possuem registros anteriores
por tráfico e atos infracionais", bem como "o autuado Cléber possui registros
anteriores por fatos graves como roubo", tudo a conferir lastro de legitimidade à
medida extrema. 2. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 3.
"Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas
cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o
processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado (RHC 74.203/MG, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
27/09/2016). 4. Recurso desprovido”. (RHC 91944/MG - Rel. Ministra Maria Thereza
De Assis Moura, Sexta Turma j. 07/12/2017, p. DJe 15/12/2017).
Ante o exposto, razoável que a análise fique a critério do
magistrado de origem, ao cabo de mais aprofundado exame dos elementos de
convicção.
No que se refere à alegação de excesso de prazo para a
instrução do feito, destaca-se que a legislação processual penal não prevê prazo máximo
para a formação da culpa, apenas lapsos isolados para a execução dos atos que
antecedem o julgamento do processo, os quais, no entanto, não são peremptórios, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
8
contrário, servem como parâmetro geral para o encerramento da instrução criminal e
admitem flexibilização, segundo critérios da razoabilidade e levando-se em
consideração as peculiaridades do caso concreto.
No caso em análise, não verifico qualquer inércia ou
desídia que possa ser atribuída ao juízo processante. O paciente foi preso em flagrante
em 22 de fevereiro de 2020 (fls. 1/2) e a denúncia foi recebida em 05 de março 2020
(fls. 51/52), estando os autos aguardando a realização da audiência de instrução e
julgamento designada para 30 de outubro de 2020, às 14h30min.
Dessa forma, bem ou mal, ao que se tem, o feito tramita
dentro dos limites da razoabilidade, sobretudo quando considerada a conjuntura da
pandemia da Covid-19.
Em arremate, quanto à invocação da pandemia de
Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ, observo que o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da
ADPF 347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que
deve ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso em situação de
risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros
detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma outra
medida cautelar substitutiva da prisão e desde que disso não advenha risco acentuado
à efetividade do processo e ao resguardo da segurança da população.
Como já observado pelo STJ:
“...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um
passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em
ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de
justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os
ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal” (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
9
567.408/RJ, 23/03/2020).
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer
documento que comprove: (i) que o paciente tenha sido diagnosticado com suspeita ou
confirmação de Covid-19; (ii) que o paciente tenha problema de saúde anterior que o
faça pertencer ao grupo de risco; (iii) ausência de equipe médica e estrutura
ambulatorial na unidade prisional; (iv) a existência de algum surto incontrolável de
COVID-19 no estabelecimento prisional.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
13/07/20201 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a
1 Mensagem que foi atualizada em 27 de maio de 2020, ocasião em que o Exmo. Secretário detalhou
que a Administração Penitenciária vem adotando medidas de precaução (distribuição de EPI's a
funcionários e detentos e testagem em massa com afastamento/isolamento de casos suspeitos). E em 13
de julho de 2020, quando também se informou que a letalidade da Covid-19 nos presídios paulistas é
significativamente menor do que a da população em geral. E ainda em ofício dirigido à Presidência da
Seção Criminal deste TJSP em 12/08/2020 com as seguintes respostas: Quais medidas adotadas para o
enfrentamento da contaminação? A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) aplicou todas as
medidas de higiene e distanciamento preconizados pelos órgãos de saúde desde o início da pandemia,
como a distribuição de material de proteção individual (EPIs) a seus servidores, entre máscaras, luvas,
aventais e produtos para higienização das mãos, como o álcool gel. Foram distribuídos às unidades até a
06/08 77.160 litros de álcool gel, 5,2 milhões de luvas descartáveis; 2,3 milhões de máscaras
descartáveis; mais de 854 mil máscaras laváveis; 4.407 óculos de proteção; entre outros itens. A SAP faz
a busca ativa de casos, por meio de monitoramento tanto de custodiados quanto de servidores. No caso
dos presos que ingressam no sistema prisional, estes permanecem em quarentena antes de ter contato com
os demais custodiados. Em todo o estado, tivemos 3.986 presos que testaram positivo para Covid-19 -
1,83% da população prisional do estado de São Paulo. Desde o início da pandemia, foram 20 óbitos de
reeducandos causados pela doença - uma taxa de letalidade de 0,50%, bem abaixo da nacional. Entre
servidores houve 1.102 que testaram positivo para a enfermidade, além de 25 óbitos pela doença. Há
testagem? Sim, como já informado, estamos realizando a testagem em massa tanto na população
prisional quantos nos servidores no sistema penitenciário do estado de São Paulo. O objetivo é testar
todas as unidades, com prioridade para aquelas onde houve casos.
Os presos possuem atendimento médico? Todos os presos têm assistência médica, na própria unidade
ou na rede hospitalar local, além do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário. O atendimento da
população presa pelo Sistema Único de Saúde é garantido conforme Portaria Interministerial entre as
pastas da Saúde e da Justiça (PORTARIA INTERMINISTERIAL No 1, DE 2 DE JANEIRO DE
2014). Há UTIs e, se positiva a resposta, há vagas? Os reeducandos têm acesso à rede hospitalar local
que atende a região onde está localizado cada presídio, o que compreende a internação em UTI, mediante
regulação de órgão da Secretaria da Saúde (Sistema CROSS - Central de Regulação de Oferta de
Serviços de Saúde). Além disso, há 12 (doze) leitos semi-intensivos no Centro Hospitalar do Sistema
Penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192377-66.2020.8.26.0000 -Voto no 2.014
10
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do
acerto nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se
observa fora do sistema.
Destarte, DENEGO A ORDEM impetrada em favor do
paciente MATEUS SANTOS DE JESUS.
XISTO RANGEL
RELATOR